Tribunal: TJBA
Processo: 0500447-15.2019.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0500447-15.2019.8.05.0271 Origem: Comarca de Valença – Bahia Recorrente: Jorge Luis Figueiredo Sousa Advogado: Rogério Oliveira Andrade (OAB/BA 14.869) Advogado: Rogério O. Andrade Júnior (OAB/BA 42.434) Recorrente: Daniel Silva dos Santos Advogado: Leonardo Oliveira da Rocha (OAB/BA 33.811) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II E ART. 29, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Recursos em Sentido Estrito interpostos por Daniel Silva dos Santos e Jorge Luis Figueiredo Sousa, contra decisão de pronúncia que os reconheceu incursos nas sanções dos arts. 121, §2º, I e IV, c/c arts. 14, II e 29, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou nulidades formais e ausência de justa causa para pronúncia. II. Questão em discussão 2.1 Verificação da existência de fundamentação idônea na decisão de pronúncia. 2.2 Existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. 2.3 Possibilidade de exclusão das qualificadoras. III. Razões de decidir 3.1 A decisão de pronúncia apresentou motivação compatível com o art. 413 do CPP, evidenciando os indícios de autoria e a materialidade do crime. 3.2 A alegação de excesso de linguagem foi afastada, porquanto o juízo de primeiro grau manteve descrição contida e prudente dos elementos fáticos. 3.3 A suposta omissão na análise das teses defensivas não compromete a validade da decisão, pois a fundamentação abrangeu os elementos essenciais do juízo de admissibilidade. 3.4 A existência de indícios de autoria e materialidade autoriza o envio ao Tribunal do Júri, sendo o juízo de mérito reservado ao conselho de sentença. 3.5 As qualificadoras foram corretamente mantidas, por não se mostrarem manifestamente improcedentes, conforme pacífica jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, negado provimento aos recursos. Tese firmada: "1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP." "2. A exclusão de qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 593, III, "d"; CP, arts. 121, §2º, I e IV; art. 14, II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1516405/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 29/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2433266/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0500447-15.2019.8.05.0271, em que figuram como recorrentes Jorge Luis Figueiredo Sousa e Daniel Silva dos Santos, e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade arguida e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS em Sentido Estrito interpostos, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, nos termos do voto do Relator.